Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). QUEIXA CRIME. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. PROCESSAMENTO PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. PREVENÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Ao processar regularmente o pedido de explicações, determinando-se a citação dos interessados, o Juízo Suscitado firmou sua competência, por meio do critério da prevenção, para processamento e julgamento do feito principal.
2. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que o pedido de explicações “(...) é cabível em quaisquer modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, haja vista que o interpelado não pode ser constrangido a prestar esclarecimentos (RTJ 107/160), e é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da ação penal principal (RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.